Tribunal: STF
Processo: HC 215001
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no RHC 162.680/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual a Ministra relatora negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



    2. Hipótese em que a necessidade da segregação cautelar do Acusado foi justificada no decreto prisional com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte, justifica a prisão provisória como forma de garantia da ordem pública. Precedentes.



    3. "Para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional." (AgRg no HC 591.512/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020; sem grifos no original).



    4. A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na espécie.



    5. A gravidade concreta do delito demonstra a inviabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por serem, na espécie, insuficientes para acautelar a ordem pública.



    6. Agravo desprovido.



    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que: (a) A gravidade do delito é punida pela pena propriamente dita, não pela segregação cautelar. Por mais imoral que seja o delito em tese praticado, a prisão provisória não pode se embasar apenas nesta imoralidade – a gravidade em abstrato – e, sim, em fundamentos descritos na legislação processual penal. Que não subsistem no caso em tela!; e (b) o paciente é pessoa cujo perfil destoa completamente daqueles que possuem envolvimento habitual no ilícito e, em que pese não seja o momento de analisar a real culpabilidade de ADÃO SOARES DA SILVA nos autos, seus predicados pessoais são fundamentais para afastar qualquer alegação de periculosidade acentuada ou envolvimento com organizações criminosas. Além disso, não tem nenhum outro procedimento penal na vida, nem mesmo como menor. Noutro norte, tem-se que o mesmo resta recebendo auxilio doença, pois ficou vulnerável após a retirara de deu ‘baço’. 



    Requer assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento da instância ordinária, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação cautelar. Confira-se o voto da Relatora, Min. LAURITA VAZ:



    O Tribunal de origem assim se manifestou sobre a matéria (fls. 188-190; sem grifos no original): 



    "Nesse entendimento, verifica-se que houve, de fato, a fundamentação no caso concreto e em elementos contemporâneos, mesmo que baseada em argumentos anteriormente utilizados, como salientado pela decisão de manutenção da prisão preventiva, proferida no dia 10/02/2022, e, portanto, há menos de 90 (noventa) dias (ordem 37): 



    […]



    Consta do A.P.F.D., que no dia 20/10/2021, durante operação de combate ao crime de tráfico de drogas, policiais militares visualizaram um Fiat/Punto e um Nissan/Versa em atitude suspeita, tendo em vista que entraram no pátio do posto de combustível localizado às margens da rodovia MGC-497, km 236 e não abasteceram.



    Diante da suspeita, a equipe policial acompanhou os veículos, e ao dar ordens de parada, o Nissan saiu em alta velocidade, adentrou na contramão de direção, e o condutor desembarcou pelo passageiro, empreendendo fuga a pé. 



    Após os policiais localizaram no veículo Nissan enorme quantidade de substância semelhante à maconha. Ato contínuo lograram êxito em abordar o veículo Fiat, sendo que o condutor e o passageiro não apresentaram versões convincentes. 



    Por fim, os policiais militares lograram êxito em abordar o condutor do veículo Nissan. 



    A materialidade do delito de tráfico de drogas restou comprovada pelo auto de apreensão e pelo exame preliminar de drogas de abuso (ID 7136708069). 



    Já os indícios de autoria estão presentes, na medida em que os o condutor do veículo Nissan não obedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga a pé; foi encontrado 30 (trinta) fardos e 08 (oito) tabletes de maconha em um dos veículos; o condutor e o passageiro do veículo Fiat não apresentaram justificativa para os fatos. 



    (...) 



    Ressalto que a defesa não trouxe nenhum elemento novo aos autos que fosse suficiente para afastar tais indícios. 



    De outra banda, as prisões preventivas dos denunciados são necessárias para garantia da ordem pública, tendo em vista que os acusados, em tese, empreenderam fuga, bem como transportaram quantidade de entorpecente extremamente expressiva. 



    Ora, os acusados, supostamente, estavam transportando 700 kg (setecentos quilos) de droga entre dois estados da federação, o que demonstra, em tese, que estão envolvidos com a criminalidade. 



    [...]



    Frise-se que o principal fundamento para tal determinação foi a gravidade em concreto do crime, a qual subsiste, destacando-se a apreensão de expressiva quantidade de droga, que se encontrava acondicionada em porções embaladas, com evidências de vínculo associativo organizado em razão do transporte rodoviário com auxílio de "batedores", emprego de veículo automotor de placas adulteradas e possível caracterização de tráfico interestadual. 



    [...]



    Consoante consignado na decisão agravada, as instâncias ordinárias destacaram a gravidade em concreto da ação criminosa, consubstanciada na apreensão de grande quantidade de drogas – 700 kg de maconha –, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública. 



    Ademais, ainda que não tenha sido encontrada a droga com o Recorrente, é certo que, segundo consta nos autos, ele teria atuado em grupo, na condição de batedor, evidenciando a comunhão de propósitos com os demais corréus. 



    […]



    Reafirmo, outrossim, que a existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 



    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. No particular, as circunstâncias da causa, em especial a apreensão de acentuada quantidade de droga (700 kg de maconha), estão a revelar a periculosidade social do paciente e, por consequência, a necessidade de resguardar a ordem pública.



    Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente